Tribunal: TJSP
Processo: 1015092-66.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra e cobranças indevidas. Sentença de procedência parcial.
Preparo recursal. Alegação de insuficiência. Afastamento. Valor dado à causa foi de R$57,787,74 e 4% deste valor resulta o montante de R$2.311,50. Valor recolhido pelas rés foi de R$2.311,51. Valor do preparo recursal

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra e cobranças indevidas. Sentença de procedência parcial.
Preparo recursal. Alegação de insuficiência. Afastamento. Valor dado à causa foi de R$57,787,74 e 4% deste valor resulta o montante de R$2.311,50. Valor recolhido pelas rés foi de R$2.311,51. Valor do preparo recursal correto.
Legitimidade passiva presente. Ré Construtora Interamericana consta no contrato como vendedora. Código de Defesa do Consumidor que assegura ao consumidor o direito de buscar ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Interpretação do art. 7o, parágrafo único e do art. 25, §1o, do CDC. Rés partes legítimas para figurar no polo passivo da lide.
Atraso na entrega da obra. Prazo para entrega da obra previsto no contrato era 24 meses a partir de abril de 2009. Com o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, o prazo se escoou em outubro de 2011. Chaves entregues apenas em junho de 2012. Mora admitida pelas próprias rés.
Caso fortuito/força maior. Alegação das rés/construtoras de que ocorreram fatos alheios à sua vontade (caso fortuito e força maior). Aplicação da Súmula 161 desta Corte.
Rés/construtoras são empresas especializadas nessa atividade e sabem (ou deveriam) saber que devem estabelecer o cronograma da obra, usando sua experiência, para fixar data prevista para término da obra o mais perto possível do real.
Multa inversa. Ampliação da aplicação da penalidade para o fornecedor. REsp n. 1.614.721-DF (2016/0187952-6), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. Em 22/05/2019). Princípio da equidade. Adequação apenas do percentual a ser aplicado, vez que o percentual fixado no contrato é abusivo e desrespeita o artigo 52, §1o do CDC. Arbitramento em 0,5% por mês de atraso, incidente sobre o valor atualizado do contrato e juros de mora de 1% ao mês, contado da citação.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015092-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
IRISH
INCORPORAÇÃO
LTDA,
ATAR
INCORPORAÇÕES
LTDA
e
INTERAMERICANA SERVIÇOS GERAIS LTDA., são apelados JOSÉ TADEU
DANTAS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA) e CELINA FERREIRA DANTAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM as preliminares e DERAM PARCIAL provimento ao recurso de
apelação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26629
APELAÇÃO CÍVEL no 1015092-66.2015.8.26.0554
APELANTES: IRISH INCORPORAÇÃO LTDA, ATAR INCORPORAÇÕES LTDA
E INTERAMERICANA SERVIÇOS GERAIS LTDA.
APELADOS: JOSÉ TADEU DANTAS LEITE E CELINA FERREIRA DANTAS
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ (A): ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização
por danos materiais e morais. Alegação de atraso na
entrega da obra e cobranças indevidas. Sentença de
procedência parcial.
Preparo recursal. Alegação de insuficiência. Afastamento.
Valor dado à causa foi de R$57,787,74 e 4% deste valor
resulta o montante de R$2.311,50. Valor recolhido pelas rés
foi de R$2.311,51. Valor do preparo recursal correto.
Legitimidade
passiva
presente.
Ré
Construtora
Interamericana consta no contrato como vendedora. Código
de Defesa do Consumidor que assegura ao consumidor o
direito de buscar ressarcimento por danos sofridos contra
todos os que participaram da cadeia de fornecimento de
produtos ou serviços. Interpretação do art. 7o, parágrafo
único e do art. 25, §1o, do CDC. Rés partes legítimas para
figurar no polo passivo da lide.
Atraso na entrega da obra. Prazo para entrega da obra
previsto no contrato era 24 meses a partir de abril de 2009.
Com o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, o prazo
se escoou em outubro de 2011. Chaves entregues apenas
em junho de 2012. Mora admitida pelas próprias rés.
Caso fortuito/força maior. Alegação das rés/construtoras
de que ocorreram fatos alheios à sua vontade (caso fortuito
e força maior). Aplicação da Súmula 161 desta Corte.
Rés/construtoras são empresas especializadas nessa
atividade e sabem (ou deveriam) saber que devem
estabelecer o cronograma da obra, usando sua experiência,
para fixar data prevista para término da obra o mais perto
possível do real.
Multa inversa. Ampliação da aplicação da penalidade para
o fornecedor. REsp n. 1.614.721-DF (2016/0187952-6), Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. Em 22/05/2019). Princípio da
equidade. Adequação apenas do percentual a ser aplicado,
vez que o percentual fixado no contrato é abusivo e
desrespeita o artigo 52, §1o do CDC. Arbitramento em 0,5%
por mês de atraso, incidente sobre o valor atualizado do
contrato e juros de mora de 1% ao mês, contado da citação.
Resultado.
Preliminares
rejeitadas.
Recurso
provido
parcialmente.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização por danos materiais e morais movida sob
alegação de atraso na entrega das chaves e cobrança de valores indevidos.
Em relação ao pedido de devolução dos valores pagos a
título de comissão de corretagem e taxa SATI foi reconhecida a prescrição e o
feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ante a
sucumbência os autores foram condenados no reembolso das custas e despesas
processuais e no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado do pedido, atentando-se para a gratuidade processual
concedida.
Os
demais
pedidos
foram
julgados
parcialmente
procedentes para condenar a ré no pagamento da multa prevista em contrato
para a hipótese de descumprimento contratual por parte do consumidor, conforme
cláusula 14, parágrafo 2, alínea “a”, consistente na taxa mensal de 2% sobre o
preço de venda corrigido, devida desde a caracterização da mora (novembro de
2011) até a efetiva entrega do imóvel (junho de 2012), acrescida de correção
monetária pelos índices da tabela prática deste E. TJSP e com juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Face à sucumbência, a parte ré foi condenada no
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação e a parte autora no pagamento de 10% de honorários
advocatícios sobre a diferença entre o valor pleiteado na inicial e aquele objeto da
condenação, ambos atualizados, atentando-se para a gratuidade processual
concedida aos autores. Foi determinado que cada parte deverá arcar com suas
próprias custas e despesas processuais.
As rés apresentaram recurso de apelação, arguindo, em
preliminar, ilegitimidade passiva da ré Construtora Interamericana. No mérito,
alegam que a mora na entrega das chaves ocorreu por culpa da Prefeitura de
Santo André, restando caracterizado motivo de força maior.
Afirmam que é ilegal a aplicação de multa de 2% ao mês
com base no valor do contrato atualizado pelo atraso da obra e indevida a
incidência dos juros de mora de 1% a partir da citação. Alternativamente, caso
seja mantida a condenação no pagamento de multa, que seja estabelecida em,
no máximo 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, devendo o emprego de
juros ocorrer após o trânsito em julgado.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões com preliminar de insuficiência do preparo recursal. Houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
PREPARO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não encontra respaldo a preliminar de insuficiência do
recolhimento do preparo recursal. A Lei Estadual no 11.608/03, alterada pela Lei
no 15.855/2015 que dispõe sobre a taxa judiciária não determina que o valor da
causa deva ser atualizado para que se calcule o preparo recursal.
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
(...)
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo
511 do Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do
recurso adesivo, ou, nos processos de competência originária do
Tribunal, como preparo dos embargos infringentes”.
No caso, o valor dado à causa foi de R$57,787,74 e 4%
deste valor resulta no montante de R$2.311,50 e o valor recolhido pelas rés foi de
R$2.311,51 (fls. 262).
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO e PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DE
CUSTAS
RECURSAIS
-
PRELIMINARES
ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES - Alegação do apelado de que o
recurso se limitou a repetir as razões expostas na contestação - Não
acolhimento - Presença no recurso de alegações suficientes à
demonstração do interesse da parte apelante pela reforma da sentença -
Alegação da apelada de insuficiência do recolhimento do preparo
recursal - Lei Estadual no 11.608/03, alterada pela Lei no 15.855/2015 não
determina que o valor da causa deva ser atualizado para que se calcule o
preparo do recurso - Apelante que recolheu corretamente taxa judiciária
de 4% do valor da causa PRELIMINARES AFASTADAS. (Apelação no
1094151-78.2013.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado do TJSP, São
Paulo, j, em 27 de fevereiro de 2018, Relatora Angela Lopes).
Nessas condições, afasta-se a preliminar arguida em
contrarrazões.
LEGITIMIDADE PASSIVA
A ré Construtora Interamericana consta no contrato como
vendedora (fls. 25). Portanto, evidente a sua legitimidade para compor o polo
passivo da ação em razão de participar da cadeia de consumo.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, ao qual se
submete a relação entre as partes, assegura ao consumidor o direito de buscar
ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da cadeia de
fornecimento de produtos ou serviços (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o,
CDC), pelo que as rés são partes legítimas a figurar no polo passivo da presente
demanda.
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se que as rés juntaram vários documentos com as
razões de recurso de apelação (fls. 263/274). No entanto, não se conhece de
documentos juntados intempestivamente e que não podem ser considerados
como novos.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
No contrato firmado entre as partes restou avençado no item
VIII, cláusula 15 que a entrega da obra ocorreria em 24 meses a partir de abril de
2009 (fls. 30), ou seja, em abril de 2011. Com o cômputo do prazo de 180 dias, o
prazo para entrega da obra se esgotaria em outubro de 2011. No caso, porém, as
chaves as chaves foram entregues somente em 14/06/2012 (fls. 41), restando
evidenciada a mora das rés.
CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR
As rés não negam a mora na entrega das chaves.
Entretanto, alegam que o atraso ocorreu devido à situação de caso fortuito/força
maior, fatos alheios à sua vontade. Primeiro, não houve prova do alegado.
Segundo, eventual fortuito ou força maior não afastam a responsabilização civil. A
propósito, a Súmula 161 desta Corte orienta no mesmo sentido:
“Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, aquecimento do
mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em
relação ao compromissário adquirente”.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou de forma
idêntica:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
MORA. CLÁUSULA PENAL. SUMULAS 5 E 7/STJ. ART. 535.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
SÚMULA
284/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a
inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na
ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da
indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de
indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o
tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta turma, DJe 25/8/2014 - grifo nosso).
E ainda, em recente julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO
INJUSTIFICADO POR 12 MESES. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS
COMPRADORES.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA
REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, a inexecução do
contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do
imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à
cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros
cessantes. Precedentes.
(Ag Int no Agravo em Recurso Especial no 1.049.708/RJ, Min. Luis Felipe
Salomão, j. 23/05/2017).
Portanto, as rés são empresas especializadas nessa
atividade e sabem (ou deveriam) saber que devem estabelecer o cronograma da
obra, usando sua experiência, para fixar data prevista para término da obra o
mais perto possível do real.
Certo que a demora na entrega da unidade decorreu de
culpa exclusiva das rés que, agindo com descuido, não programaram com cautela
a execução do projeto e, portanto, deve indenizar os compradores pelos prejuízos
decorrentes do atraso para entrega da obra.
MULTA INVERSA
A r. sentença determinou a aplicação da multa prevista na
cláusula 14, parágrafo 2o, alínea “a” do contrato (fls. 29):
“ taxa mensal de ocupação, ora fixada em 2% (dois por cento) sobre o
preço de venda corrigido pelos índices aqui pactuados, e devida desde a
data da entrega das chaves até a efetiva devolução do imóvel”.
No caso, a questão foi objeto de recurso repetitivo, em
julgamento realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em referido
julgamento, admitiu-se a adoção da cláusula penal inversa, vedada a
possibilidade de cumulação com lucros cessantes.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO
ADERENTE.
INADIMPLEMENTO
DA
INCORPORADORA.
ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO
PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE
APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
1.A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a
seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”. (Recurso
Especial no 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j, em 22/05/2019).
Em síntese, em tese, aplica-se também ao fornecedor a
cláusula penal específica para o inadimplemento do consumidor, ante o princípio
da equidade.
No entanto, é incabível a aplicação simultânea da cláusula
penal inversa e da indenização por lucros cessantes, tendo em vista a mesma
finalidade de ambas.
Por outro lado, o percentual fixado é elevado, abusivo,
desrespeitando o artigo 52, §1o do Código de Defesa do Consumidor e o valor
das indenizações ordinariamente fixadas em casos semelhantes.
Nessas condições, a indenização deve ser proporcional ao
valor locativo do próprio imóvel adquirido, que representa prejuízo proporcional ao
tempo de espera. Assim sendo, o valor da indenização é fixado judicialmente em
0,5% por mês de atraso, incidente sobre o valor atualizado do contrato e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e DÁ-SE
PARCIAL provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)